Tribunal: TJMT
Processo: 0006430-18.2019.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006430-18.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[LUCKERSON OSVALDINO DE AMORIM - CPF: 003.286.191-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO AUGUSTO DE CAMPOS - CPF: 900.922.601-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e II, do CP), à pena de 3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, com direito de recorrer em liberdade.

2.

Fatos relevantes: (i) ingresso não autorizado em residência particular mediante escalada e rompimento de arame farpado; (ii) subtração de bolsa com ferramentas, dois fogareiros e três rolos de fio; (iii) flagrante realizado após acionamento da polícia por testemunha ocular; (iv) reconhecimento dos objetos pela vítima; (v) reconhecimento do réu pela testemunha; (vi) existência de laudo pericial demonstrando a escalada e o rompimento do obstáculo.

3.
Requerimentos do recurso: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação do réu pela prática do crime de furto qualificado, à luz do princípio do
in

dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A apreensão da res furtiva em poder do agente, logo após o crime, autoriza a inversão do ônus da prova quanto à autoria do furto.

6. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando corroborada por demais elementos probatórios.
7. Os depoimentos dos policiais são válidos e dotados de presunção de veracidade, quando em harmonia com outras provas e ausente demonstração de má-fé.

8. Os depoimentos de testemunha ocular que presencia o agente saindo da residência e aciona a polícia reforçam a certeza da autoria.
9. Não se aplica o princípio do
in dubio pro reo
quando a prova judicializada é suficiente para a formação do juízo condenatório.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, I e II; CPP, art. 155; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCrim 1001152-14.2022.8.11.0099; TJMT, ApCrim 1000963-49.2021.8.11.0009; TJMT, Enunciado Orientativo nº 08 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por

Luckerson Osvaldino de Amorim
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, incisos I e II, do CP), aplicando-lhe a pena definitiva de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. (sentença acostada ao id. 255031685).

Inconformada, a Defensoria Pública postula a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, por fragilidade do conjunto probatório e aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.
Por fim, prequestiona toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.
(id. 255031702).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna pela manutenção do édito condenatório (id. 255031706).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da eminente Doutora Josane Fátima Guariente, opinou pelo
não provimento
do recurso defensivo (id. 263317295),
verbis
:

“
Síntese Ministerial
: Recurso de Apelação Criminal. Acusado condenado pelo crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e II do Código Penal. Irresignação defensiva. 1.
Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade
. Provas suficientes de autoria e materialidade delitivas.
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade, conheço do apelo manejado pela i. defesa.

Conforme relatado,
Luckerson Osvaldino de Amorim
foi condenado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, incisos I e II, do CP), aplicando-lhe a pena definitiva de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. (sentença acostada ao id. 255031685).

A inicial acusatória descreve o seguinte fato delitivo:

(...) no dia
10.04.2019
, por volta das
13h25min
., em residência particular, situada na rua Capitão Costa, n.º 770, bairro Centro, nesta cidade de Várzea Grande-MT, o denunciado
LUCKERSON OSVALDINO DE AMORIM
, vulgo “
JAPÃO
” ou “
MATADOR
”, agindo de forma,
mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu

coisas alheias móveis
, consistente em 01 (uma) bolsa de viagem, contendo ferramentas, 02 (dois) fogareiros, e 03 (três) rolos de fios, todos pertencentes a vítima
Marcelo Augusto de Campos
.”

Conforme apurou-se, na data e horário dos fatos, o denunciado
LUCKERSON
escalou o muro da residência da vítima e, para ter acesso ao interior do terreno, rompeu a cerca feita de arame farpado que havia no muro.

Em seguida o denunciado evadiu-se do local subtraindo os pertences da vítima.

Ocorre que a ação delitiva foi percebida pelo Tenente Coronel Sizamo, o qual, prontamente, acionou a polícia militar para atender a ocorrência.

Chegando no local, através das informações do Tenente Coronel Sizamo, a guarnição policial deslocou-se para o local indicado, e obteve êxito na localização do mesmo.

O denunciado foi devidamente interrogado e, na oportunidade, negou a autoria do delito (fls. 12/14-IP).

Na delegacia a vítima reconheceu os objetos furtados (fls. 08-IP). Idem, a testemunha ocular Sizano reconheceu o denunciado como sendo o autor do delito (fls. 80-IP).

Ademais, o laudo pericial juntado aos autos confirmou que o furto fora praticado mediante a escalada do muro e o rompimento do arame que se localizava acima (fls. 82-88-IP).

Destarte, o
Ministério Público Estadual DENUNCIA LUCKERSON OSVALDINO DE AMORIM
como incurso nas sanções penais do
artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal
.

[...]

(
sic
do id. 255031158 – p. 01/03).

Contextualizados os fatos, passo à análise das pretensões recursais.

1. Do pedido de absolvição
:

A Defensoria Pública pretende a absolvição de
Luckerson Osvaldino de Amorim
da imputação do delito de furto qualificado pela escalada e rompimento de obstáculo, por fragilidade probatória e aplicação do
princípio in dubio pro reo.

Sem razão, contudo.

Com efeito, a materialidade dos delitos encontra-se demonstrada por meio dos seguintes elementos: auto de prisão em flagrante delito (id. 63596707 – pág. 05); termo de exibição e apreensão (id. 63596707 – pág. 19); boletim de ocorrência (id. 63596707 – pág. 23);

auto de avaliação indireta (ID. 63596707 – pág. 45), laudo pericial do local dos fatos (ID. 63596716 – pág. 28/34); além da prova oral produzida durante a instrução criminal.

O apelante, perante a autoridade policial, negou a autoria do furto, afirmando que apenas encontrou uma sacola contendo roupas no terreno baldio ao lado da residência da vítima e o aparelho de ventilador da marca Brisa em um bota-fora que estava na Av. Couto Magalhães, próximo ao Banco Bradesco. Negou ser proprietário da bolsa pequena preta que continha ferramentas e afirmou que o Coronel que diz tê-lo avistado pulando o muro não gosta dele.

Em juízo,
Luckerson
relatou que, três dias antes dos fatos, foi abordado por um homem que lhe disse: “que se tá fazendo aí seu vagabundo”. Afirmou que, no dia da abordagem policial, estava descendo a rua e havia recolhido um ventilador e várias latinhas no lixo. Informou que, ao sair do local, foi abordado por policiais. Declarou que o policial careca que apareceu na ocasião foi o responsável por danificar a cerca. Negou a prática de furto, afirmando: “não furtei, não senhor”.

Contudo, a autoria delitiva atribuída a apelante, ressai inconteste das palavras da vítima
Marcelo Augusto de Campos
que, em juízo, afirmou que, na época dos fatos, não havia ninguém na residência, pois estavam morando em outra casa. Relatou que foi avisado por uma vizinha de que a polícia estava no local, após receber denúncia de assalto. Dirigiu-se à delegacia, onde reconheceu os objetos subtraídos. Posteriormente, verificou que alguns itens haviam sido levados, incluindo duas malas com diversos pertences e toda a fiação elétrica da casa. Esclareceu que ao lado do imóvel há um terreno baldio e que foi possível perceber que os arames farpados instalados sobre o muro haviam sido cortados e estavam soltos, indicando o local por onde o autor do furto provavelmente acessaram a residência.

Em sintonia com a palavras da vítima, consta das declarações do PM
Sizano Attir de Oliveira Barbosa
que o que lhe chamou a atenção foi ver o indivíduo pulando o muro e entrando na residência. Diante disso, decidiu checar a situação, acionando a guarnição policial, que confirmou a ocorrência. Relatou que havia alguns pertences separados no local, fato do qual se recorda. Informou que morava próximo à casa e, ao visualizar a movimentação, passou a acompanhar a situação. Ressaltou que se recorda dos trajes utilizados pelo suspeito. Explicou que o acesso se deu por meio de escalada, do terreno baldio para o interior da residência e, posteriormente, da casa para o terreno baldio. Afirmou, com convicção, que a pessoa conduzida pela polícia era a mesma que foi vista pulando o muro. Ressaltou que, naquele dia, presenciou o flagrante e que, sendo sincero, não se recorda de ter visto o suspeito anteriormente. Destacou que sua lembrança sobre ele está vinculada exclusivamente ao episódio do flagrante.

Do mesmo modo, colhe-se do depoimento do
PM Evaldo Marques de Oliveira
, que atendeu a ocorrência, que, em frente à residência alvo do furto, existe um condomínio de prédios. Relatou que uma pessoa do condomínio visualizou o suspeito pulando o muro e retirando objetos da casa, momento em que acionou o 190 e repassou as características do indivíduo. Afirmou que ao chegarem ao local, a equipe policial entrou no terreno e localizou o suspeito juntamente com os materiais subtraídos. Não se recorda se a vítima já se encontrava presente ou se foi avisada posteriormente, mas confirmou que ela esteve no local e reconheceu os objetos. Esclareceu que havia um terreno baldio ao lado da residência, com uma cerca, e que o acesso ocorreu por cima do muro.

Dessa forma, ficou demonstrado pelas palavras das testemunhas que o apelante ingressou na residência de propriedade de Marcelo Augusto, por meio de escalada do muro e corte da cerca, adentrou e pegou seus pertences. Todavia, consta que ação delitiva foi vista pelo PM
Sizano Attir
, que morava nas proximidades e acionou a guarnição policial para atender a ocorrência que culminou na prisão em flagrante de
Luckerson
.

Assim, conquanto a defesa tenha sustentado a fragilidade probatória, ressai insofismável que o apelante foi flagrado nas proximidades da propriedade da vítima na posse de alguns objetos, invertendo-se o ônus da prova para que ele demonstrasse a sua inocência, situação, essa, da qual ele não se desincumbiu.

Acerca da inversão do ônus da prova, este é o posicionamento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, CAPUT) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL – RES FURTIVA ENCONTRADA EM PODER DO ACUSADO EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO APÓS O FURTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPERTINÊNCIA – APELANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME DE FURTO – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA CRIMINOSA – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO N. 44 DESTE SODALÍCIO – VALOR DA RES FURTIVA CORRESPONDENTE A 90% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO – VALOR IRRISÓRIO NÃO VERIFICADO – REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO PRETÓRIO EXCELSO NÃO PREENCHIDOS – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. É de rigor a manutenção da condenação do apelante quando amparada em robustos elementos fático-probatórios, consistentes na confissão judicial, corroborada pela prova testemunhal e apreensão da res furtiva em poder do apelante, de modo a evidenciar a materialidade e a autoria do crime descrito no art. 155, caput, do Código Penal.

2.
A apreensão da res furtiva em poder do apelante, em curto espaço de tempo após a prática do furto, inverte o ônus probatório, competindo ao apelante comprovar a licitude do bem ou de sua conduta, o que não ocorreu no caso.
(...) 5. Apelo desprovido.
(N.U 1001152-14.2022.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024). Destacamos.

“
A apreensão de bem subtraído, que estava em poder do agente, autoriza uma presunção de autoria do furto e, por consequência, a inversão do ônus da prova, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração.
Os depoimentos da vítima, testemunhas e informante, somados ao reconhecimento de objeto subtraído, são suficientes para manter as condenações dos apelantes por furto qualificado. (...)
(N.U 1000963-49.2021.8.11.0009, Re. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024). Destacamos.

Não é demais lembrar que os
testemunhos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva tem validade, porquanto o cumprimento do ofício não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais prestadas por eles, porquanto feitas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, repita-se, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

Dessarte, uma vez demonstrada a prática do crime contra o patrimônio pelo apelante, mostra-se inviável absolvição almejada pela defesa e inaplicável o brocardo
in dubio pro reo
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixo consignado que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por este relator.

À vista de todo o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação de
Luckerson Osvaldino de Amorim
, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025